Tribunal: TJMMG
Processo: 0001127-85.2019.9.13.0001
Classe: Correição Parcial Militar
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
CORREIÇÃO PARCIAL - CRIME DE TORTURA - PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO - PERDA DE OBJETO - ATO TUMULTUÁRIO NÃO CONFIGURADO - INEXISTÊNCIA DE ERRO OU OMISSÃO INESCUSÁVEL - NÃO HOUVE POR PARTE DO MAGISTRADO QUALQUER COMETIMENTO OU CONSENTIMENTO DE ABUSO - ERROR IN PROCEDENDO NÃO CONFIGURADO - EVIDENTE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - CORREIÇÃO PARCIAL NÃO CONHECIDA.
- A correição parcial é um recurso à disposição das partes, voltado à correção de erros de procedimento adotados pelos juízes de primeira instância, na condução dos processos, quando provocam abuso ou ato tumultuário, cometendo-os ou consentido com eles, desde que não haja outro recurso especificamente previsto em lei.
- O indeferimento proferido pelo e. Juiz de Direito Titular da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) não constitui qualquer ilegalidade ou nulidade no ato judicial praticado, já que seguiu rigorosamente o que estabelece o Código de Processo Penal Militar (CPPM).
- A interposição desta correição parcial se mostra totalmente imprópria para a finalidade a que se destina, estando evidente a inadequação da via eleita, por não se enquadrar em qualquer das hipóteses previstas no artigo 498 do CPPM.
- Correição parcial não conhecida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 CORREIÇÃO PARCIAL Processo eproc n. 0001127-85.2019.9.13.0001 Referência: Processo n. 0784373.96.2009.8.13.0433/MG Relator: Des. Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 16/03/2021 Decisão: MAJORITÁRIA EMENTA CORREIÇÃO PARCIAL – CRIME DE TORTURA – PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO – PERDA DE OBJETO – ATO TUMULTUÁRIO NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE ERRO OU OMISSÃO INESCUSÁVEL – NÃO HOUVE POR PARTE DO MAGISTRADO QUALQUER COMETIMENTO OU CONSENTIMENTO DE ABUSO – ERROR IN PROCEDENDO NÃO CONFIGURADO – EVIDENTE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – CORREIÇÃO PARCIAL NÃO CONHECIDA. - A correição parcial é um recurso à disposição das partes, voltado à correção de erros de procedimento adotados pelos juízes de primeira instância, na condução dos processos, quando provocam abuso ou ato tumultuário, cometendo-os ou consentido com eles, desde que não haja outro recurso especificamente previsto em lei. - O indeferimento proferido pelo e. Juiz de Direito Titular da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) não constitui qualquer ilegalidade ou nulidade no ato judicial praticado, já que seguiu rigorosamente o que estabelece o Código de Processo Penal Militar (CPPM). - A interposição desta correição parcial se mostra totalmente imprópria para a finalidade a que se destina, estando evidente a inadequação da via eleita, por não se enquadrar em qualquer das hipóteses previstas no artigo 498 do CPPM. - Correição parcial não conhecida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo corrigentes Mário Ferreira Prates e Sílvio Ronay Borges Ferreira e corrigido o Juiz de Direito Titular da 1ª AJME, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por maioria, em não conhecer da correição parcial. Vencido o Desembargador Fernando Galvão da Rocha, que julgou prejudicado o recurso, tendo em vista que se refere à audiência que se realizou (ou se realizaria) no dia 19/02/2020. RELATÓRIO Trata-se de correição parcial, com pedido liminar, interposta pelos advogados Daniel Rodrigo Fins de Oliveira Santos (OAB/MG 172793) e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Alexandre Lemos Gonçalves (OAB/MG 090720), em favor dos militares Sgt PM Mário Ferreira Prates e Sub Ten PM Sílvio Ronay Borges Ferreira, contra decisão interlocutória proferida às fls. 162/162v, pelo Juiz de Direito Titular da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME). No dia 29/01/2020, foi realizada audiência de instrução para oitiva das testemunhas arroladas pelo Ministério Público, em desfavor dos acusados. Naquela oportunidade foram inquiridos William César Rocha, Josimar Gomes Santana e um dos ofendidos, Antônio Augusto Rodrigues dos Santos. Ficou prejudicada a oitiva do outro ofendido, Alex Barros de Jesus, em virtude de sua ausência, sendo designada nova audiência para o dia 19/02/2020, às 15h45min, oportunidade em que a defesa requereu a dispensa de comparecimento dos réus em homenagem ao princípio da não autoincriminação e da ampla defesa, tendo em vista que, durante a instrução, foi solicitado por este juízo que o ofendido Antônio Augusto Rodrigues dos Santos, mesmo alcoolizado e passados aproximadamente 15 (quinze) anos entre a data do fato e o momento da sua oitiva, fizesse mais de uma vez o reconhecimento fotográfico, em total descompasso com a norma esculpida pelo artigo 368 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Dada a palavra ao Ministério Público, este opinou pelo indeferimento do pedido da defesa, por entender que se trata de comportamento passivo do réu e que, caso seja alegada alguma nulidade, que ela seja feito no momento oportuno, durante o trâmite processual. Ato contínuo, o Juiz de Direito Titular da 1ª AJME decidiu pelo indeferimento, por entender que o princípio da não autoincriminação não serve como óbice à concretização do processo. O requerimento judicial feito em sala de audiência não configura constrangimento ilegal e nem é pautado pelos parâmetros do reconhecimento previstos no CPPM, cujas normas para reconhecimento dizem respeito à fase de Inquérito Policial Militar (IPM), conforme se depreende o art. 368 e seguintes do CPPM. Alega a Defesa dos Corrigentes, em sua fundamentação jurídica, que houve: a) Violação do princípio da não autoincriminação (art. 5º, LXIII) e ampla defesa (art. 5º, LV), ambos da CF/88. O comparecimento à audiência é ato discricionário do réu, cabendo a ele, preso ou solto, decidir sobre a conveniência de sua presença em juízo. b) Direito Subjetivo do réu – comparecimento aos atos do processo. As normas que disciplinam a obrigatoriedade do comparecimento do réu aos atos do processo estão nos institutos jurídicos da liberdade provisória (art. 257 do CPPM) e nas medidas cautelares diversa da prisão (art. 319 do CPP). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 A jurisprudência do STF e do STJ acerca do réu em audiência está notoriamente inclinada à faculdade do comparecimento do acusado aos atos de inquirição de vítima e das testemunhas. c) Ausência de revelia – ato de instrução probatória somente para inquirição do ofendido – ausência de interrogatório dos réus neste ato. A revelia não existe no processo penal. O réu não é obrigado a produzir provas contra si mesmo. O ato de comparecimento do denunciado nos atos processuais é uma faculdade oriunda do princípio “nemo tenetur se detegere”. A ampla defesa é composta pelo binômio: direito de audiência + direito de presença, estes, indisponíveis para o magistrado, que deve proceder às diligências necessárias para que o denunciado compareça em juízo; e ao mesmo tempo, são disponíveis para o acusado, que pode ou não comparecer aos atos processuais, uma vez que a sua autodefesa é disponível para si. A presunção de que o réu é inocente até o trânsito em julgado da sentença condenatória é totalmente incompatível com o efeito material da revelia, uma vez que o ônus da prova é da acusação. Ao final, requereu, em 03/02/2020, preliminarmente, a suspensão da iminente audiência marcada para a data de 19/02/2020, até a decisão do tribunal acerca da obrigatoriedade de comparecimento dos réus em audiência criminal. Requereu, ainda, a intimação do Ministério Público, para que possa se manifestar no prazo legal, e o provimento desta correição parcial, para cassar a decisão interlocutória proferida em audiência celebrada no dia 29/01/2020, na parte em que determina o comparecimento dos réus sem qualquer previsão legal. Em 14/02/2020, através de despacho do Juiz de Direito Titular da 1ª AJME, foi aberta vista ao Ministério Público, para apresentação de contrarrazões ao recurso, nos moldes do recurso em sentido estrito, conforme determina o artigo 322, parágrafo único, do Regimento Interno do TJMMG. Publicação disponibilizada no Diário Eletrônico da Justiça Militar em 18/02/2020. A sessão por videoconferência do dia 19/02/2020, na comarca de Montes Claros, foi realizada, contudo a vítima arrolada para ser ouvida, Alex Barros de Jesus, não se fez presente. O Ministério Público insistiu no depoimento da vítima. O magistrado determinou que os autos fossem encaminhados ao Ministério Público, concedendo um prazo de 10 (dez) dias para atualização do endereço da mesma. Em 27/02/2020, foram apresentadas as contrarrazões do Ministério Público, em face da correição parcial interposta, pugnando, diante da ausência do error in procedendo, pelo não conhecimento da correição TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 parcial, pela impropriedade da via eleita. Caso assim não se entendesse, no mérito, pugnou o Parquet para que seja negado provimento ao pleito defensivo. Em 18/03/2020, em sede de juízo de retratação, o Juiz de Direito Titular da 1ª AJME manteve a sua decisão de fls. 162/162v, por seus próprios fundamentos. Em seguida, determinou a remessa dos autos apartados a este Egrégio Tribunal. Designou a data de 22/04/2020, às 15 horas, para a realização de audiência de inquirição da vítima Alex Barros de Jesus, que deverá ser requisitada no endereço fornecido pelo Ministério Público à fl. 187. Em 16/07/2020, estes autos foram encaminhados à 4ª AJME. Conforme certidão no Evento 6, este processo foi baixado no Sistema Informatizado de Gerenciamento de Processo (Singep), para digitalização e migração para o Sistema de Processo Eletrônico (Eproc), passando a tramitar, a partir de 20/10/2020, unicamente em meio eletrônico, com a mesma numeração que possuía no Singep. Em decorrência da suspensão dos prazos dos processos físicos devido à pandemia da COVID-19, este Tribunal recebeu e distribuiu este feito a este relator somente no dia 16/12/2020. No dia 18/12/2020, através de despacho no Evento 4, foi procedida a abertura de “vista” à eminente Procuradora de Justiça, para sua manifestação, o que foi feito no Evento 10, em 26/01/2021, tendo a mesma afirmado que a correição parcial, com fundamento no artigo 498 do CPPM, mostra-se absolutamente imprópria para a finalidade proposta, motivo pelo qual, preliminarmente, não deve ser conhecida. Afirma a Procuradora que, se, contudo, for ultrapassada esta preliminar, quanto ao mérito nada há a ser acrescentado aos, segundo ela, lúcidos argumentos lançados pela representante do Ministério Público de primeira instância, que enfrentou integralmente o objeto recursal nas suas contrarrazões apresentadas, as quais ratificou. Pelo exposto, a e. Procuradora de Justiça opina pelo não conhecimento e improvimento da correição parcial interposta, mantendo-se a decisão que indeferiu o pedido de dispensa de comparecimento dos réus na audiência de inquirição da vítima (Evento 2 – Peças digitalizadas – fls. 54/55). Este desembargador relator não se manifestou sobre o pedido liminar de suspensão da audiência do dia 19/02/2020, tendo em vista que recebeu este processo em distribuição somente no dia 16/12/2020, dez meses após o pedido ser formulado, portanto, com perda de objeto da pretensão dos Corrigentes. É o relatório. VOTOS JUIZ RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Esta ação penal foi proposta pelo Ministério Público em face dos policiais militares Sgt PM Mário Ferreira Prates e Sub Ten PM Sílvio Ronay Borges Ferreira, imputando-lhes a prática dos crimes tipificados no artigo 1º, caput, e inciso II, c/c o § 4º, inciso I, todos da Lei n. 9.455/97, c/c o art. 29, caput, do Código Penal. A denúncia foi recebida em 23 de abril de 2019 (fl. 122). Em audiência realizada no dia 29/01/2020, foi inquirida a vítima Antônio Augusto Rodrigues dos Santos e duas testemunhas de acusação, William César Rocha e Josimar Gomes Santana. Estavam também presentes na sala de videoconferência da comarca de Montes Claros, MG, os acusados, desacompanhados do advogado Dr. Alexandre Lemos Gonçalves, OAB/MG 90720. Não se fez presente a outra vítima arrolada na denúncia, Alex Barros de Jesus, tendo a douta representante do Ministério Público insistido em sua oitiva. O douto defensor dos acusados requereu a dispensa do comparecimento dos réus na audiência designada para o dia 19/02/2020, para oitiva da segunda vítima, Alex Barros de Jesus, com fundamento no princípio da não autoincriminação, posto que o reconhecimento feito na sala de audiências violaria tal princípio. A douta representante do Ministério Público opinou pelo indeferimento do requerimento, uma vez que se tratava de comportamento passivo dos réus e que, caso fosse alegada alguma nulidade, que a mesma fosse feita em momento oportuno, durante o trâmite processual. O Juiz de Direito Titular da 1ª AJME acolheu o parecer ministerial e indeferiu o requerimento da defesa, notadamente por entender que o princípio da não autoincriminação não serve como óbice à concretização do processo e que o reconhecimento judicial feito em sala de audiência não configura constrangimento ilegal e nem é pautado pelos parâmetros de reconhecimento previstos no CPPM, cujas normas para reconhecimento dizem respeito à fase de inquérito policial militar, conforme se depreende o art. 368 e seguintes. Como afirmou o magistrado, entendimento contrário seria fazer crer que a concretização do processo penal não seria possível diante do princípio da não autoincriminação, uma vez que este é um princípio que não se reveste de caráter absoluto. Por tais razões, o magistrado indeferiu o requerimento da defesa, mantendo a redesignação da audiência de oitiva da vítima, Alex Barros de Jesus, para o dia 19/02/2020, às 15h45min. Em razão deste indeferimento, a defesa interpôs correição parcial, com fundamentação jurídica já mencionada no relatório. À guisa de esclarecimento, este relator não se manifestou sobre o pedido liminar de suspensão da audiência redesignada para o dia 19/02/2020, tendo em vista que somente recebeu este processo em distribuição no dia 16/12/2020, dez meses depois da realização da audiência em que se daria a oitiva da segunda vítima, Alex Barros de Jesus, que na verdade não ocorreu, por ausência da mesma. Portanto, temos a perda de objeto em relação à pretensão da defesa. Verifico nos autos que a irresignação da defesa foi em relação ao indeferimento pelo Juiz de Direito Titular da 1ª AJME do pleito defensivo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 realizado em audiência de instrução, que pedia a suspensão da realização da audiência marcada para o dia 19/02/2020. A correição parcial é um recurso à disposição das partes, voltado à correção de erros de procedimento adotados pelos juízes de primeira instância, na condução dos processos, quando provocam abuso ou ato tumultuário, cometendo-os ou consentido com eles, desde que não haja outro recurso especificamente previsto em lei. A defesa fundamentou a causa de pedir na correição parcial, no error in procedendo, caracterizado pela ilegalidade do procedimento do magistrado e, desta forma, a questão tratada deveria referir-se à inobservância de uma formalidade procedimental, o que não vislumbro no presente feito. O artigo 504 do CPPM é esclarecedor neste caso: Oportunidades para arguição Art. 504 – As nulidades deverão ser arguidas: a) As da instrução, no prazo para a apresentação das alegações escritas; b) As ocorridas depois do prazo das alegações escritas, na fase do julgamento ou nas razões de recurso; Em uma leitura mais atenta da inicial formulada pela defesa, é possível aquilatar que a pretensão dos corrigentes é invalidar prova regularmente produzida na instrução processual. Considero inadequada a via eleita, pelo fato de que eventuais nulidades a serem arguidas devem ser objeto de discussão nos autos, conforme previsto no artigo 504 mencionado anteriormente. Caso houvesse surgido realmente alguma ilegalidade no procedimento praticado pelo magistrado, que, em tese, atentasse contra direito constitucional assegurado ao recorrente, cabível seria o manejo do habeas corpus, e não da correição parcial. O artigo 498 do CPPM assim estabelece: Casos de correição Art. 498 – O Superior Tribunal Militar poderá proceder à correição parcial: a) A requerimento das partes, para o fim de ser corrigido erro ou omissão inescusáveis, abuso ou ato tumultuário, em processo, cometido ou consentido por juiz, desde que, para obviar tais fatos, não haja recurso previsto neste Código; b) Mediante representação do ministro corregedor-geral, para corrigir arquivamento irregular em inquérito ou processo. A correição parcial preencheu os pressupostos gerais de admissibilidade, como a tempestividade, a legitimidade da parte e o interesse recursal, contudo não se encaixa nas hipóteses previstas no artigo 498 do CPPM, mostrando ser esta via absolutamente imprópria. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 A irresignação do recorrente se resume em suposta inobservância de formalidades legais para a realização do reconhecimento pessoal, o que, se for constatado, dará ensejo a nulidade processual, de acordo com o artigo 500 (casos de nulidades), inciso IV (por omissão de formalidade que constitua elemento essencial do processo), do CPPM. Caso isso ocorra, esta manifestação deverá ser oportuna e manifestada no curso da instrução processual, no processo principal. Em meu modesto entendimento, o indeferimento proferido pelo e. Juiz de Direito Titular da 1ª AJME não constitui qualquer ilegalidade ou nulidade no ato judicial praticado, já que seguiu rigorosamente o que estabelece o CPPM. Realmente, o princípio da não autoincriminação não serve como óbice à concretização do processo, uma vez que este princípio não se reveste de caráter absoluto. O reconhecimento judicial feito em sala de audiência não configura constrangimento ilegal, nem é pautado pelos parâmetros de reconhecimento previstos no artigo 368 e seguintes do CPPM, cujas normas para reconhecimento dizem respeito à fase de inquérito policial militar. O Juiz de Direito Titular da 1ª AJME não cometeu erro ou omissão inescusável, não consentiu com abuso ou praticou qualquer ato tumultuário no processo. Assim, a interposição desta correição parcial se mostra totalmente imprópria para a finalidade a que se destina, estando evidente a inadequação da via eleita, por não se enquadrar em qualquer das hipóteses previstas no artigo 498 do CPPM, motivo pelo qual esta correição parcial não deve ser conhecida. É como voto. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Srs. Desembargadores. Na oportunidade, pedindo vênia ao eminente Des. Relator, entendo que o presente recurso deva ser julgado prejudicado, tendo em vista que se refere à audiência que se realizou (ou se realizaria) no dia 19/02/2020. Na data de hoje, mais de um ano após, não é mais possível decidir sobre a participação ou não dos acusados. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do e. Desembargador Relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 16 de março de 2021. Des. Rúbio Paulino Coelho Relator